Tribunal: TJDFT
Processo: 0003092-13.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003092-13.2011.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SANTINA DE SOUZA CONRADO D E C I S Ã O Consoante o teor do ofício de ID 75740996, foi determinado, em 24.6.2025, o levantamento do sobrestamento dos presentes autos, por força de ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.363/SP (Tema 284 da repercussão geral) de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. Ausente qualquer óbice ao regular trâmite do processo ora em análise, impõe-se a continuidade da marcha procedimental. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 284 da repercussão geral. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador